Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-28.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. DESERÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM OS TERMOS DA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora recorrente ante o não conhecimento do recurso inominado interposto face sua deserção, após a sua inércia diante da decisão que concedeu prazo para que colacionasse aos autos a declaração de hipossuficiência ou para que recolhesse o preparo recursal. Alega que foi concedido reduzido prazo de 2 dias para que atendesse àquela decisão, pugnando pela concessão de novo prazo para a juntada do documento solicitado e consequente conhecimento do recurso inominado interposto. Subsidiariamente requer, com fulcro no princípio da razoabilidade, QUE seja afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, uma vez que possui vários empréstimos, razão pela qual seus ganhos líquidos alcançam a média de R$ 3.000,00, o que o impossibilita de arcar com as custas e honorários do processo.
II. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
III. Intimada a sanear o recurso, mediante a juntada da declaração de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal, a parte recorrente quedou-se inerte. Ainda, não prospera a irresignação quanto ao prazo de 2 dias concedido, sob a alegação de que seria reduzido, uma vez que está em consonância com o prazo para recolhimento do preparo indicado no artigo 42 §1o da Lei 9.099/95.
IV. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Precedentes: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VI. Também não prospera a alegada falta de razoabilidade na condenação em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Isso porque a condenação está em consonância com a literalidade da segunda parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que estabelece regra própria para a fixação de honorários em sede dos Juizados Especiais (Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa). De todo modo, destaca-se que não encontra amparo a tese da parte autora de que os seus ganhos líquidos de, aproximadamente, R$ 3.000,00 impossibilitariam o pagamento dos honorários (fixados em 10% do valor da condenação, ou seja, pouco mais de R$ 200,00) e das custas processuais (que não alcançam montante significativo diante do valor da causa atribuído à demanda no Juizado Especial).
VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.